Tribunal: TJSP
Processo: 9000253-36.2012.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – Auto de Infração de ISS do exercício de 2006 – Extinção em lote de Execuções Fiscais, por meio de Expediente Administrativo, com fundamento no art. 26 da LEF, que abarcou o caso em análise – Ações executivas com dívidas canceladas pela Municipalidade de São Paulo, identificadas no Procedimento Administrativo CPA 2022-00060871,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – Auto de Infração de ISS do exercício de 2006 – Extinção em lote de Execuções Fiscais, por meio de Expediente Administrativo, com fundamento no art. 26 da LEF, que abarcou o caso em análise – Ações executivas com dívidas canceladas pela Municipalidade de São Paulo, identificadas no Procedimento Administrativo CPA 2022-00060871, em decorrência do mapeamento realizado pela Corregedoria Geral de Justiça e Secretaria de Primeira Instância em conjunto com a Procuradoria Municipal Paulistana – Juízo de Primeiro Grau que entendeu pela ausência de condenação das partes aos ônus sucumbenciais (art. 26 da LEF) – Não cabimento da anulação da sentença pela ausência de prejuízo à apelante – Necessidade de reforma parcial do "decisum" – Cabimento da condenação da exequente à sucumbência, em favor da apelante – Princípio da causalidade – Inexistência de comprovação dos requisitos legais para configuração de litigância de má-fé fazendária – Recurso parcialmente provido.